Tribunal: TJPA
Processo: 0018348-02.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE (AFETO A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - PENAS-BASE DOS APELANTES FIXADAS DE MANEIRA ESCORREITA E ALINHADAS AO POSICIONAMENTO JÃ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - DO PLEITO PELO AJUSTE DO PATAMAR DE ATENUAÃÃO DA PENA REFERENTE Ã CONFISSÃO ESPONTÃNEA (APELANTES DIEGO GONÃALVES CORREIA e WAGNER AZEVEDO PINHEIRO) - IMPROVIDO - O PATAMAR FIXADO PELO JUÃZO A QUO SE MOSTRA PROPORCIONAL ÃS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DO PLEITO PELA APLICAÃÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO (APELANTE LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS) - PREJUDICADO - O JUÃZO RECONHECEU E APLICOU A ATENUANTE DE CONFISSÃO AO APELANTE NA SENTENÃA COMBATIDA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (APELANTES LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS e DIEGO GONÃALVES CORREIA) - IMPROVIDO - DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS A OCORRÃNCIA DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CPB) - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA (APELANTE WAGNER AZEVEDO PINHEIRO) - IMPROVIDO - O APELANTE TEVE PARTICIPAÃÃO DE SUMA IMPORTÃNCIA AO RESULTADO FINAL DOS CRIMES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE (AFETO A TODOS OS APELANTES): NÃ£o assiste razÃ£o aos recorrentes, pois da anÃ¡lise detida da sentenÃ§a combatida, em especial no tocante Ã primeira fase do processo dosimÃ©trico (fls. 161/169), verifica-se que o JuÃzo de origem ao fixar a pena-base dos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva perpetrados por estes, avaliou os vetores judiciais do art. 59, do CPB, com dados concretos dos autos, extraÃdos das provas judicializadas, logo, agindo alinhado Ã SÃºmula n. 17/TJPA.Em sendo assim, valorou o magistrado a quo negativamente aos trÃªs apelantes o vetor judicial circunstÃ¢ncias do crime, em relaÃ§Ã£o aos delitos de roubo majorado perpetrados por estes em continuidade delitiva, e tambÃ©m o vetor culpabilidade em relaÃ§Ã£o ao apelante Wagner, no tocante ao delito perpetrado contra a vÃtima Jhonatan.Nessa esteira de raciocÃnio, havendo vetores judiciais do art. 59, do CPB, negativos e valorados de maneira escorreita em desfavor dos apelantes, por si sÃ3, jÃ¡ autoriza a fixaÃ§Ã£o da pena-base destes acima do mÃnimo legal, ex vi da SÃºmula n. 23/TJPA. Logo, nÃ£o havendo o que se falar em ilegalidade na exasperaÃ§Ã£o da pena-base dos recorrentes pelo JuÃzo a quo na sentenÃ§a combatida, devendo esta permanecer intacta neste aspecto.2 - DO PLEITO PELO AJUSTE DO PATAMAR DE ATENUAÃÃO DA PENA REFERENTE Ã CONFISSÃO ESPONTÃNEA (APELANTES DIEGO GONÃALVES CORREIA e WAGNER AZEVEDO PINHEIRO): NÃ£o hÃ¡ o que se falar em aplicaÃ§Ã£o da atenuaÃ§Ã£o em patamar maior, quando em verdade a fixaÃ§Ã£o da atenuaÃ§Ã£o Ã© realizada de acordo com a discricionariedade regrada do julgador, e nÃ£o baseada em critÃ©rios matemÃ¡ticos. Ademais, insta salientar, que a confissÃ£o dos apelantes nÃ£o restou totalmente alinhada Ã s demais provas dos autos, mas, apresentaram incongruÃªncias entre si, e Ã s demais provas judicializadas, todas devidamente destacadas na sentenÃ§a vergastada, mostrando-se em verdade confissÃ£o parcial.Nessa esteira de raciocÃnio, entende-se como medida de direito a se impor a manutenÃ§Ã£o da atenuaÃ§Ã£o da pena dos apelantes em apenas 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o, por se mostrar o patamar proporcional Ã s peculiaridades do caso concreto.3 - DO PLEITO PELA APLICAÃÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO (APELANTE LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS): O pleito se mostra prejudicado, quando o JuÃzo a quo, reconheceu e aplicou em favor do apelante a atenuante referente Ã confissÃ£o espontÃ¢nea.4 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (APELANTES LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS e DIEGO GONÃALVES CORREIA): NÃ£o hÃ¡ o que se falar em afastamento do instituto da continuidade delitiva, quando restou devidamente comprovado nos autos que os aÃ§Ãμes criminosas, os denunciados praticaram dois crimes da mesma espÃ©cie, em condiÃ§Ãμes de tempo, lugar e execuÃ§Ã£o semelhantes, contra as vÃtimas Jhonatan Aires Silva, Daniel Assis Barbosa e Marco Antonio Castro Cardoso, o que caracteriza o crime continuado.A comprovaÃ§Ã£o da continuidade delitiva, se extrai em especial da narrativa em JuÃzo da vÃtima Jhonatan, a qual permaneceu refÃ©m dentro do seu carro, o qual foi utilizado pelos apelantes para o cometimento dos demais roubos, contra as vÃtimas Daniel e Marco AntÃ ́nio.5 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA (APELANTE WAGNER AZEVEDO PINHEIRO): Ã improcedente o pleito quando as provas dos autos indicam que, em que pese o apelante tivesse tÃ£o somente o papel de dirigir o veÃculo para as aÃ§Ãμes delitivas do restante do grupo criminoso, restou evidenciado pela narrativa da vÃtima Jhonatan, devidamente destacada alhures, este inclusive era quem decidia os locais onde seriam realizados os demais roubos, logo nÃ£o havendo o que se falar em menor participaÃ§Ã£o. 6 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0018348-02.2019.8.14.0401
APELANTES:
DIEGO GONÇALVES CORREIA; LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS e WAGNER AZEVEDO PINHEIRO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE (AFETO A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - PENAS-BASE DOS APELANTES FIXADAS DE MANEIRA ESCORREITA E ALINHADAS AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - DO PLEITO PELO AJUSTE DO PATAMAR DE ATENUAÇÃO DA PENA REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA (APELANTES DIEGO GONÇALVES CORREIA e WAGNER AZEVEDO PINHEIRO) - IMPROVIDO - O PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
SE MOSTRA PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO (APELANTE LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS) - PREJUDICADO - O JUÍZO RECONHECEU E APLICOU A ATENUANTE DE CONFISSÃO AO APELANTE NA SENTENÇA COMBATIDA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (APELANTES LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS e DIEGO GONÇALVES CORREIA) - IMPROVIDO - DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CPB) - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (APELANTE WAGNER AZEVEDO PINHEIRO) - IMPROVIDO - O APELANTE TEVE PARTICIPAÇÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA AO RESULTADO FINAL DOS CRIMES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE (AFETO A TODOS OS APELANTES):
Não assiste razão aos recorrentes, pois da análise detida da sentença combatida, em especial no tocante à primeira fase do processo dosimétrico (fls. 161/169), verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base dos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva perpetrados por estes, avaliou os vetores judiciais do art. 59, do CPB, com dados concretos dos autos, extraídos das provas judicializadas, logo, agindo alinhado à Súmula n. 17/TJPA.

Em sendo assim, valorou o magistrado
a quo
negativamente aos três apelantes o vetor judicial circunstâncias do crime, em relação aos delitos de roubo majorado perpetrados por estes em continuidade delitiva, e também o vetor culpabilidade em relação ao apelante Wagner, no tocante ao delito perpetrado contra a vítima Jhonatan.

Nessa esteira de raciocínio, havendo vetores judiciais do art. 59, do CPB, negativos e valorados de maneira escorreita em desfavor dos apelantes, por si só, já autoriza a fixação da pena-base destes acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA. Logo, não havendo o que se falar em ilegalidade na exasperação da pena-base dos recorrentes pelo Juízo
a quo
na sentença combatida, devendo esta permanecer intacta neste aspecto.
2 - DO PLEITO PELO AJUSTE DO PATAMAR DE ATENUAÇÃO DA PENA REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA (APELANTES DIEGO GONÇALVES CORREIA e WAGNER AZEVEDO PINHEIRO):
Não há o que se falar em aplicação da atenuação em patamar maior, quando em verdade a fixação da atenuação é realizada de acordo com a discricionariedade regrada do julgador, e não baseada em critérios matemáticos. Ademais, insta salientar, que a confissão dos apelantes não restou totalmente alinhada às demais provas dos autos, mas, apresentaram incongruências entre si, e às demais provas judicializadas, todas devidamente destacadas na sentença vergastada, mostrando-se em verdade confissão parcial.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se como medida de direito a se impor a manutenção da atenuação da pena dos apelantes em apenas 03 (três) meses de reclusão, por se mostrar o patamar proporcional às peculiaridades do caso concreto.
3 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO (APELANTE LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS):
O pleito se mostra prejudicado, quando o Juízo
a quo
, reconheceu e aplicou em favor do apelante a atenuante referente à confissão espontânea.
4 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (APELANTES LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS e DIEGO GONÇALVES CORREIA):
Não há o que se falar em afastamento do instituto da continuidade delitiva, quando restou devidamente comprovado nos autos que os ações criminosas, os denunciados praticaram dois crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e execução semelhantes, contra as vítimas Jhonatan Aires Silva, Daniel Assis Barbosa e Marco Antonio Castro Cardoso, o que caracteriza o crime continuado.

A comprovação da continuidade delitiva, se extrai em especial da narrativa em Juízo da vítima Jhonatan, a qual permaneceu refém dentro do seu carro, o qual foi utilizado pelos apelantes para o cometimento dos demais roubos, contra as vítimas Daniel e Marco Antônio.
5 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (APELANTE WAGNER AZEVEDO PINHEIRO):
É improcedente o pleito quando as provas dos autos indicam que, em que pese o apelante tivesse tão somente o papel de dirigir o veículo para as ações delitivas do restante do grupo criminoso, restou evidenciado pela narrativa da vítima Jhonatan, devidamente destacada alhures, este inclusive era quem decidia os locais onde seriam realizados os demais roubos, logo não havendo o que se falar em menor participação.

6 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0018348-02.2019.8.14.0401
APELANTES:
DIEGO GONÇALVES CORREIA; LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS e WAGNER AZEVEDO PINHEIRO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DIEGO GONÇALVES CORREIA; LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS e WAGNER AZEVEDO PINHEIRO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, do CPB, contra a vítima Jhonatan Aires Silva. E pelo crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro contra as vítimas Daniel Assis Barbosa e Marco Antonio Castro Cardoso, sendo aplicada em relação aos delitos o instituto da continuidade delitiva. Aos réus/apelantes foram fixadas as seguintes penas:
DIEGO GONÇALVES CORREIA
- 10 (dez) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 323 (trezentos e vinte três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado;
LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS
- 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; e
WAGNER AZEVEDO PINHEIRO
- 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narram os autos que:
¿(...) no dia 20/08/2019, por volta de 22h00, dois indivíduos anunciaram o assalto à vítima, Jhonatan Aires da Silva, motorista de aplicativo, colocando de imediato um revólver em seu rosto, alertando-o de que ele seria usado pelo grupo para cometer assaltos pela cidade. Três outras pessoas, então, ingressaram no veículo.

Durante aproximadamente duas horas cometeram diversos assaltos pelas ruas de Belém, totalizando cinco vítimas, todas no Bairro da Pedreira.

O último delito foi cometido em um carro de lanches, por volta de 23h00, cujas vítimas foram Daniel Assis Barbosa, que teve subtraído um relógio, um cordão e um aparelho celular, e Marco Antonio Castro Cardoso, de quem subtraíram um aparelho celular. De lá subtraíram também um televisor. É descrito que Daniel Assis Barbosa anotou a placa do veículo e comunicou à ROTAM.

De Jhonatan subtraíram R$300,00 e um relógio.

Relata-se que Jhonatan foi liberado posteriormente e, após recuperar a chave do veículo, que havia sido jogada para longe, comunicou o delito à ROTAM, fornecendo-lhes as características físicas dos criminosos, três dos quais foram localizados e presos em flagrante e aqui denunciados.

A vítima Jhonantan Aires Silva teria reconhecido os três denunciados, enquanto a vítima Daniel Assis Barbosa teria reconhecido apenas DIEGO GONÇALVES CORREIA, único que confessou perante a autoridade policial (...)¿
. (sic fl. 143)

A denúncia fora recebida em 18/09/2019. (fl. 07)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 143/174)

Inconformados,
DIEGO GONÇALVES CORREIA; LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS e WAGNER AZEVEDO PINHEIRO
interpuseram recursos de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 202/204-v, fls. 207/209 e fls. 232/241.
DAS RAZÕES RECURSAIS DIEGO GONÇALVES CORREIA (fls. 202/204-v)

Aduz que a pena-base do recorrente deve ser reformada, haja vista sua exasperação ter ocorrido com o uso de fundamentação inidônea. Afirma que a atenuante de confissão deve promover a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assevera que deve ser afastada a aplicação do instituto da continuidade delitiva, pois o Juízo
a quo
não fundamentou de maneira idônea a sua aplicação.

Às fls. 222/227, foram apresentadas as
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS (fls. 207/209)

Alega que deve ser reconhecida e aplicada a atenuante de confissão em relação a este apelante, haja vista sua confissão ter sido utilizada pelo Juízo para justificar a condenação do recorrente.

Aduz que a pena-base do recorrente deve ser reformada, haja vista sua exasperação ter ocorrido com o uso de fundamentação inidônea.

Assevera que deve ser afastada a aplicação do instituto da continuidade delitiva, pois o Juízo
a quo
não fundamentou de maneira idônea a sua aplicação.

Às fls. 215/221, foram apresentadas as
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE

WAGNER AZEVEDO PINHEIRO (fls. 232/241)

Aduz que o patamar de atenuação da pena referente à confissão espontânea deve ser fixado em patamar mais justo, e não somente em 03 (três) meses, sobretudo, em razão da relevância da confissão do apelante para o deslinde da causa.

Assevera que deve ser reconhecido em favor do apelante a causa de diminuição da pena referente à participação de menor importância, pois a sua participação nos crimes não foi decisiva para o cometimento dos crimes.

Alega que deve ser reformada a pena-base do apelante, ante a sua fixação com fundamentação inidônea.

Às fls. 244/251, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
dos recursos, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de
LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS
e pelo
PARCIAL PROVIMENTO
dos recursos de
DIEGO GONÇALVES CORREIA e WAGNER AZEVEDO PINHEIRO
, tão somente para que seja revisto o patamar de atenuação da pena referente à atenuante confissão espontânea, com a consequente redução da pena definitiva destes. (fls. 254/260; fls. 261/265 e fls. 266/271)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 228)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE (AFETO A TODOS OS APELANTES)

Não assiste razão aos recorrentes, pois da análise detida da sentença combatida, em especial no tocante à primeira fase do processo dosimétrico (fls. 161/169), verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base dos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva perpetrados por estes, avaliou os vetores judiciais do art. 59, do CPB, com dados concretos dos autos, extraídos das provas judicializadas, logo, agindo alinhado à Súmula n. 17/TJPA.

Em sendo assim, valorou o magistrado
a quo
negativamente aos três apelantes o vetor judicial circunstâncias do crime, em relação aos delitos de roubo majorado perpetrados por estes em continuidade delitiva, e também o vetor culpabilidade em relação ao apelante Wagner, no tocante ao delito perpetrado contra a vítima Jhonatan.

Nessa esteira de raciocínio, havendo vetores judiciais do art. 59, do CPB, negativos e valorados de maneira escorreita em desfavor dos apelantes, por si só, já autoriza a fixação da pena-base destes acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA. Logo, não havendo o que se falar em ilegalidade na exasperação da pena-base dos recorrentes pelo Juízo
a quo
na sentença combatida, devendo esta permanecer intacta neste aspecto.
DO PLEITO PELO AJUSTE DO PATAMAR DE ATENUAÇÃO DA PENA REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA (APELANTES DIEGO GONÇALVES CORREIA e WAGNER AZEVEDO PINHEIRO)

Não há o que se falar em aplicação da atenuação em patamar maior, quando em verdade a fixação da atenuação é realizada de acordo com a discricionariedade regrada do julgador, e não baseada em critérios matemáticos. Ademais, insta salientar, que a confissão dos apelantes não restou totalmente alinhada às demais provas dos autos, mas, apresentaram incongruências entre si, e às demais provas judicializadas, todas devidamente destacadas na sentença vergastada, mostrando-se em verdade confissão parcial.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se como medida de direito a se impor a manutenção da atenuação da pena dos apelantes em apenas 03 (três) meses de reclusão, por se mostrar o patamar proporcional às peculiaridades do caso concreto.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO (APELANTE LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS)

O pleito se mostra prejudicado, quando o Juízo
a quo
, reconheceu e aplicou em favor do apelante a atenuante referente à confissão espontânea.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (APELANTES LUIS RICARDO BOTELHO MARTINS e DIEGO GONÇALVES CORREIA)

Não há o que se falar em afastamento do instituto da continuidade delitiva, quando restou devidamente comprovado nos autos que os ações criminosas, os denunciados praticaram dois crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e execução semelhantes, contra as vítimas Jhonatan Aires Silva, Daniel Assis Barbosa e Marco Antonio Castro Cardoso, o que caracteriza o crime continuado.

A comprovação da continuidade delitiva, se extrai em especial da narrativa em Juízo da vítima Jhonatan, a qual permaneceu refém dentro do seu carro, o qual foi utilizado pelos apelantes para o cometimento dos demais roubos, contra as vítimas Daniel e Marco Antônio.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa da vítima referida em Juízo (narrativa extraída da sentença fls. 147/148):
A vítima Jhonatan Aires Silva declarou em juízo que dois indivíduos, dentre os quais um dos denunciados, realizaram sua abordagem apontando a arma de fogo para seu rosto. A vítima reconheceu por fotografia juntada às fls. 67 do IPL DIEGO como um dos indivíduos que primeiramente lhe abordou, aduzindo que era seu comparsa que estava armado. A vítima informou que ao todo eram cinco criminosos. Disse que WAGNER era o motorista do veículo e que DIEGO estava com a arma de fogo e que LUIS RICARDO, que estava com tornozeleira, não deixou que lhe matassem, afirmando que a vítima possuía uma filha, assim como ele e que não queria voltar ao cárcere. Aliás, disse que várias vezes especularam mata-lo e vender seu veículo. Explicou que a primeira abordagem foi próxima à UNAMA, uma moça que foi agredida por DIEGO, que lhe puxou o cabelo, tendo ela jogado seu celular para longe, oportunidade em que o declarante tentou fugir, mas foi agredido pelos criminosos. Afirmou que foi usado um 38 no crime e que o criminoso que mais lhe agredia não foi detido. Disse que o único que não revezava para descer do veículo para a realizar as abordagens era WAGNER, o qual, contudo, parecia liderara, pois escolhia o local dos crimes. No carrinho de lanche realizaram a abordagem DIEGO, o criminoso mais agressivo que não foi detido e um terceiro do qual não se recorda. Explicou que impediam que o declarante testemunhasse os assaltos. Explicou que LUIS RICARDO era o que menos lhe agredia, apenas lhe dava cotoveladas. Explicou que foi liberado apenas porque mentiu dizendo que o veículo estava sendo rastreado, quando alertou a ROTAM, e que reconheceu os denunciados quando foram detidos, assim como outras vítimas. Disse que não foi recuperada toda a res furtiva, supondo que já haviam sido divididas com os demais criminosos que fugiram. Sobre WAGNER disse que ele ameaçou de matá-lo caso ele reagisse. Informou que populares agrediram os denunciados e que foi impedido de agredir também. A vítima enfatizou que foi muito agredido, inclusive com a arma de fogo, de modo que afirma que não era simulacro, pois era de metal. A vítima afirmou que WAGNER dava as ordens e não desceu do veículo para realizar a abordagem no carrinho de lanches.
DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (APELANTE WAGNER AZEVEDO PINHEIRO)

É improcedente o pleito quando as provas dos autos indicam que, em que pese o apelante tivesse tão somente o papel de dirigir o veículo para as ações delitivas do restante do grupo criminoso, restou evidenciado pela narrativa da vítima Jhonatan, devidamente destacada alhures, este inclusive era quem decidia os locais onde seriam realizados os demais roubos, logo não havendo o que se falar em menor participação.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28
de abril de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator